Tribunal: TJPA
Processo: 0811129-41.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811129-41.2019.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINALDO SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PLEITOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. Em relação aos argumentos de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e nas que indeferiram os pedidos de revogação da prisão, por se tratar de questões já apreciadas em sede de
habeas corpus
(Proc. nº 0808615-18.2019.8.14.0000), no qual restou denegada a ordem diante da legalidade da cautelar preventiva, sem ser aduzido fato novo, implica em não conhecimento do
writ
por reiteração de pedidos;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Heitor Rajeh da Cruz, em favor do nacional Francinaldo Santos de Souza, nos autos da ação penal de nº 0018760-30.2019.8.14.0401, que visa a apuração dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, II, III, IV, e V, §2-A, I, c/c 14, II, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão cautelar, assim como aquelas que indeferiam os pedidos de revogação, estão sem a devida fundamentação.

Defende a inocorrência de justa causa para manter a prisão, considerando suas qualidades pessoais favoráveis, pois é possuidor de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, o que lhe garanteria o direito de responder a imputação em liberdade.

Requer o deferimento da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para o fim de revogar a prisão preventiva.

Junta documentos (Id. 2593746 a 2593747).

Os autos foram distribuídos à relatoria do e. des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 2595873), sendo prestadas as informações (Id. 2609852).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2623145).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2625561).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser conhecido por se tratar de mera reiteração de pedido já formulado no HC de n° 0808615-18.2019.8.14.0000, de minha relatoria, sendo denegada a ordem, à unanimidade, face o reconhecimento da legalidade e necessidade da prisão preventiva (Id. 2421043), conforme se depreende da Ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 313, INICISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O argumento da impetrante no sentido de que da negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente, é uma tese inviável de ser apreciada nesta via eleita, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo a quo incumbido do processamento do feito;

2. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, quando a mesma se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

3. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime teria supostamente sido cometido pelo paciente contra sua companheira, se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP e, porque, baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

4. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando o mesmo está devidamente fundamentado, como ocorre
in casu
. Constrangimento ilegal não evidenciado.

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ (HC nº 179.613⁄SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.09.2010).

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.

1. Nega-se seguimento a pedido de
habeas corpus
que reproduz pretensão formulada em outro
writ
já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido.

2. Referida decisão, ademais, não teve os fundamentos infirmados pelas agravantes, que se limitaram a reeditar a pretensão deduzida no mérito do
habeas corpus
, o que inviabiliza a apreciação da presente insurgência, que traz, sem mais, simples pretensão de reforma do julgado.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgInt no HC 390.214/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

À vista do exposto, não conheço do presente
habeas corpus
por se tratar de mera reiteração de pedido.

É o voto.

Belém, 21/02/2020